Tribunal: TJPA
Processo: 0806450-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806450-79.2022.8.14.0133

APELANTE: FABIANA GONCALVES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FABIANA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV/FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DIREITO À MORADIA DIGNA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Fabiana Gonçalves e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais. A autora postulou a reforma da sentença para reconhecimento de dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna. O Banco do Brasil sustentou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, nulidade processual, necessidade de perícia judicial e ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos. Houve ainda pedido de ingresso de cessionária de crédito no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos de imóvel entregue no âmbito do PMCMV/FAR; (ii) estabelecer se os vícios construtivos comprovados autorizam indenização por danos morais em razão da violação ao direito à moradia digna; (iii) determinar se a cessionária de direitos creditórios pode ingressar no feito como assistente litisconsorcial ou apenas como assistente simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil não atua como mero agente financeiro no PMCMV/FAR, mas integra a estrutura de execução da política habitacional, formaliza contratos, representa o FAR, acompanha empreendimentos e participa da entrega de unidades habitacionais, razão pela qual responde pelos prejuízos decorrentes de falhas construtivas.

4.

A competência da Justiça Estadual subsiste porque a demanda foi ajuizada exclusivamente contra sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto de ente federal apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

5.

A indicação de terceiros potencialmente responsáveis não obriga a alteração do polo passivo quando a inicial atribui conduta juridicamente relevante ao réu e a responsabilidade pode ser examinada à luz da relação de consumo e da cadeia de fornecimento.

6.

O laudo técnico unilateral, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, demonstra os vícios construtivos, sua natureza e os reparos necessários, sem impugnação técnica específica apta a afastar suas conclusões.

7.

A entrega de imóvel habitacional popular com vícios construtivos que comprometem a fruição adequada da moradia ultrapassa mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa de concretização do direito social à moradia digna.

8.

A falha na prestação do serviço habitacional produz dano extrapatrimonial ao comprometer a confiança legítima do consumidor na segurança, adequação e habitabilidade do imóvel entregue em programa de habitação popular.

9.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a hipóteses semelhantes, revelando-se adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

10.

A cessão de crédito não autoriza, sem notificação do devedor nos termos do art. 290 do Código Civil, o ingresso da cessionária como assistente litisconsorcial, admitindo-se apenas assistência simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil responde por vícios construtivos em imóvel do PMCMV/FAR quando atua como agente executor e integrante da cadeia de fornecimento habitacional.

2.

Vícios construtivos que comprometem a adequada fruição de imóvel destinado à habitação popular podem configurar dano moral indenizável por violação ao direito à moradia digna.

3.

A mera cessão de crédito sem notificação do devedor não autoriza ingresso da cessionária como assistente litisconsorcial.

4.

A inexistência de interesse jurídico direto de ente federal afasta a competência da Justiça Federal em ação ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil.

5.

A prova técnica unilateral pode fundamentar condenação quando corroborada pelo conjunto probatório e não infirmada por impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 109, I; CPC, arts. 85, § 2º, 119, parágrafo único, 338 e 339; CC, art. 290; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 88; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1011593-40.2024.8.26.0625, Rel. Lucilia Alcione Prata, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025937-80.2019.8.26.0405, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010201-67.2023.8.13.0342, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
FABIANA GONÇALVES
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, autuada sob o nº
0806450-79.2022.8.14.0133
, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR
, requerendo a reparação por danos materiais e morais. Sobreveio sentença de ID n. 35845971, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos reparos necessários no imóvel, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender não demonstrada violação extrapatrimonial autônoma ou comprometimento relevante da habitabilidade.

Inconformada, a
autora interpôs

apelação de

ID n. 35845972
, sustentando que os vícios construtivos ultrapassariam o mero aborrecimento, por atingirem a moradia digna, a segurança, a saúde e a legítima expectativa de fruição adequada do imóvel, defendendo a configuração de dano moral presumido e requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização em patamar mínimo de
R$ 10.000,00
. O
Banco do Brasil
, por sua vez,
interpôs apelação de ID n. 35845976
, arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a responsabilidade exclusiva da construtora e/ou do FAR/CEF pelos vícios construtivos, a nulidade da sentença por inobservância dos arts. 338 e 339 do CPC, a incompetência da Justiça Estadual, a insuficiência do laudo unilateral apresentado pela autora e a necessidade de produção de prova pericial judicial, requerendo a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, sua anulação.

Na sequência, a autora apresentou
contrarrazões de

ID n. 35845991
, defendendo a manutenção da condenação por danos materiais, ao argumento de que o Banco do Brasil teria atuado como agente executor de política pública habitacional no âmbito do PMCMV/FAR, e não como mero agente financeiro, além de reiterar a existência de vícios construtivos e a responsabilidade da instituição financeira pela fiscalização e entrega adequada do imóvel. O Banco do Brasil apresentou
contrarrazões de

ID n. 35845993
ao recurso da autora, sustentando a ausência de dano moral indenizável, por entender que a mera existência de vícios construtivos não presume abalo extrapatrimonial, bem como reiterando sua tese de ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados.

Também foi apresentada petição de
ID n. 35845982
por
Antecipei Processos Judiciais LTDA
, informando a celebração de contrato de cessão dos direitos creditórios da ação com a parte autora e requerendo sua habilitação no processo como assistente litisconsorcial, com fundamento no art. 109, § 2º, do CPC. A peticionante requereu, ainda, que a parte requerida fosse intimada acerca da cessão, que os honorários sucumbenciais e contratuais fossem preservados em favor do patrono originário da autora e que eventual saldo remanescente, após os descontos cabíveis, fosse depositado em conta de titularidade da cessionária.

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – PEÇA DE ID n. 35845982. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DA PARTE AUTORA.

De início, defiro o ingresso de ANTECIPEI – PROCESSOS JUDICIAIS LTDA no feito, porém na condição de assistente simples da parte autora, e não como assistente litisconsorcial.

A assistente recebe o processo no estado em que se encontra, sujeitando-se aos seus termos, inclusive na forma do art. 119, parágrafo único do CPC (“
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
”).

Com efeito, a cópia digitalizada do contrato de cessão de crédito de ID n. 35845990 é suficiente para demonstrar, em princípio, a existência de relação jurídica obrigacional entre
Fabiana Gonçalves
e a cessionária
ANTECIPEI
, fundada na transferência dos direitos creditórios eventualmente decorrentes da presente demanda.

Tal circunstância evidencia interesse jurídico reflexo da peticionante no resultado útil do processo, na medida em que eventual êxito patrimonial da autora poderá repercutir sobre a esfera jurídica da cessionária. Esse interesse, contudo, não se confunde com titularidade direta da relação jurídica processual controvertida perante a parte adversa, nem autoriza, por si só, a equiparação da cessionária à parte originária da demanda, razão pela qual o ingresso deve observar os limites da assistência simples, nos termos dos arts. 119 e seguintes do CPC.

Isso porque, embora a cessão seja válida entre cedente e cessionária, sua eficácia em relação ao devedor exige a observância do art. 290 do Código Civil, segundo o qual a cessão do crédito não tem eficácia perante o devedor enquanto este não for notificado.

Ausente, portanto, comprovação do requisito previsto no art. 290 do CC/2002, não há fundamento para admitir a cessionária como assistente litisconsorcial, modalidade que pressupõe relação jurídica própria e direta com o adversário do assistido ou situação jurídica a ser atingida de forma imediata pela coisa julgada.

Assim,
admite-se o ingresso da ANTECIPEI – PROCESSOS JUDICIAIS LTDA apenas como assistente simples da parte autora
, recebendo o processo no estado em que se encontra, sem ampliação objetiva ou subjetiva da demanda e sem prejuízo da posterior apreciação, no momento processual adequado, dos efeitos patrimoniais da cessão de crédito e da destinação de eventual crédito reconhecido nos autos.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos recursos de ID n. 35845972 e 35845976, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

1. Apelação de ID n. 35845976

Na
apelação de ID n. 35845976, o

Banco do Brasil S.A.
articula, como causas de pedir recursais:
(a)
a alegada
ilegitimidade passiva ad causam
, ao argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro/mandatário do FAR, sem responsabilidade pela execução da obra ou pelos vícios construtivos;
(b)
a suposta
nulidade da sentença por violação aos arts. 338 e 339 do CPC
, pois, ao indicar o FAR, a CEF e a construtora como sujeitos responsáveis, o juízo deveria ter oportunizado à autora a alteração do polo passivo;
(c)
a alegada
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, diante da necessidade de participação da CEF/FAR, o que atrairia a competência da Justiça Federal;
(d)
a insuficiência do
laudo técnico unilateral
apresentado pela autora, por ausência de contraditório, de indicação precisa da vistoria e de elementos técnicos sobre tempo de uso e vida útil dos itens construtivos;
(e)
a necessidade de
anulação da sentença para produção de prova pericial judicial
;
(f)
a alegação de
litigância de má-fé do patrono da autora
, em razão do ajuizamento de demandas semelhantes com peças padronizadas; e
(g)
a insurgência quanto aos
honorários advocatícios e ônus sucumbenciais
, buscando, ao final, a reforma da sentença para julgamento de total improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, sua anulação.

O recurso não merece provimento.

A sentença recorrida deve ser mantida quanto ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., pois examinou de forma suficiente e expressa as teses defensivas relativas à ilegitimidade passiva, à ausência de litisconsórcio necessário com o FAR/CEF, à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, à suficiência do acervo probatório, à inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira e à ausência de dano moral indenizável.

A partir da moldura contratual e probatória delineada nos autos, o juízo de origem concluiu que o Banco do Brasil S.A. não atuou como mero agente financeiro em sentido estrito, limitado à concessão de crédito, mas como instituição financeira oficial responsável pela operacionalização do empreendimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qualidade de agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Desse modo, não procede a pretensão recursal de deslocar integralmente a responsabilidade à construtora ou a terceiros estranhos à relação jurídica diretamente estabelecida com a beneficiária, sobretudo porque a autora aderiu a programa habitacional estruturado por política pública federal, sem ingerência sobre a escolha da construtora, sobre a aprovação técnica do projeto ou sobre a fiscalização da execução da obra.

Também não há falar em competência da Justiça Federal. A demanda foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, pessoa jurídica que, por si só, não atrai a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

A mera referência ao FAR ou à Caixa Econômica Federal, sem demonstração de interesse jurídico direto, específico e atual de ente federal na controvérsia, não autoriza o deslocamento da competência nem impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil atribuída ao Banco do Brasil em razão de sua atuação concreta no PMCMV/FAR e da entrega de imóvel com vícios construtivos, matéria que pode ser apreciada pela Justiça Estadual sem prejuízo de eventual direito regressivo contra terceiros, se cabível.

Igualmente, não se verifica nulidade por inobservância dos arts. 338 e 339 do CPC, pois a indicação de sujeitos que, segundo o réu, seriam responsáveis pelo evento danoso não obriga a autora a alterar o polo passivo quando a inicial imputa ao próprio Banco do Brasil conduta juridicamente relevante e quando a responsabilidade discutida pode ser examinada à luz da relação de consumo e da cadeia de fornecimento.

A responsabilidade reconhecida na origem não se funda na simples liberação de recursos financeiros, mas no papel institucional assumido pelo Banco do Brasil no programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, em contexto no qual o beneficiário final não escolhe livremente o construtor, não participa da governança técnica do empreendimento e não dispõe de instrumentos efetivos para fiscalizar a qualidade da obra.

Nessa conformação jurídica, o banco não se limita a financiar aquisição imobiliária ordinária, mas integra a estrutura de execução da política habitacional, atuando na formalização do contrato, na representação do FAR, no acompanhamento do empreendimento e na entrega de unidade habitacional a consumidor vulnerável.

A tentativa de reduzir sua atuação à de mandatário financeiro, portanto, não se harmoniza com a natureza do programa, com a finalidade social da contratação e com a própria posição assumida perante o beneficiário. Daí porque subsiste sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelos prejuízos materiais decorrentes de falhas construtivas comprovadas, sem prejuízo de eventual discussão regressiva perante quem entenda corresponsável pela execução material da obra.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de insuficiência do laudo técnico ou de necessidade de anulação da sentença para produção de perícia judicial.

O documento técnico apresentado com a inicial descreveu os vícios construtivos, indicou sua natureza e quantificou os reparos necessários, tendo sido valorado pelo juízo em conjunto com os demais elementos dos autos. A impugnação do Banco do Brasil permaneceu predominantemente genérica, centrada na negativa de responsabilidade e na atribuição dos defeitos à construtora, sem desconstituir concretamente as conclusões técnicas acolhidas na sentença.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Programa "Minha Casa Minha Vida" - Insurgência do Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais - Alegação de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de responsabilidade por vícios do imóvel - Descabimento - Instituição financeira que atua como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), participando da seleção da construtora, fiscalização da obra e alienação fiduciária - Responsabilidade solidária configurada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legitimidade da inversão do ônus da prova - Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios estruturais e falhas de execução - Manutenção da condenação por danos materiais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10115934020248260625 Taubaté, Relator.: Lucilia Alcione Prata, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de falta ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atuou como gestora de recursos e executora de políticas públicas do programa habitacional "Minha Casa Minha Vida" para pessoas de baixa renda – Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC – Responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 25, § 1º, do mesmo Codex) – Prejudiciais de mérito da decadência e prescrição afastadas, por se tratarem de vícios construtivos de natureza progressiva e de manifestação continuada – Mérito – A existência dos danos materiais restou comprovada por prova pericial – Dano moral configurado, diante da frustração e dos transtornos suportados pelos autores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10259378020198260405 Cotia, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE MURO DE ARRIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MORAL. MULTA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA. O Banco do Brasil S .A., na qualidade de representante e executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a vícios construtivos, ou inadequações na execução de obras, que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel. A ausência de um muro de arrimo em terreno com desnível significativo, quando comprovada a necessidade técnica para a estabilização do solo e a segurança da edificação, configura vício construtivo que impõe a obrigação de fazer ao responsável pela execução do empreendimento. O desgaste emocional e a intranquilidade causados pela persistência de riscos à segurança e habitabilidade do imóvel, decorrentes de vícios construtivos, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação por danos morais ." Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102016720238130342, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

Assim, demonstrados os vícios construtivos, o prejuízo patrimonial e o nexo jurídico entre a falha na prestação do serviço habitacional e a atuação do banco como integrante da cadeia de fornecimento, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais tal como fixada na sentença recorrida. Em consequência, nego provimento à apelação de ID n. 35845976, mantendo-se incólume a sentença nesse ponto.

2. Apelação de ID n.
35845972.

Na
apelação de ID n. 35845972, a autora

Fabiana Gonçalves
articula, como causas de pedir recursais:
(a)
a alegada configuração de
dano moral indenizável
, ao argumento de que os vícios construtivos ultrapassariam o mero aborrecimento e afetariam a fruição adequada do imóvel;
(b)
a violação ao
direito fundamental à moradia digna
, previsto no art. 6º da Constituição Federal, diante da entrega de unidade habitacional com problemas estruturais, infiltrações, rachaduras, mau cheiro, falhas elétricas e risco à saúde dos moradores;
(c)
a tese de que o dano moral seria
in re ipsa
, decorrente da própria impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia, dispensando prova individualizada de sofrimento psicológico;
(d)
a responsabilidade do
Banco do Brasil S.A.
como agente executor do PMCMV/FAR, e não como mero agente financeiro, por ter assumido deveres de fiscalização e promoção da moradia adequada;
(e)
a existência de precedentes do TJPA e de outros tribunais reconhecendo danos morais em hipóteses análogas de vícios construtivos em imóveis de habitação popular;
(f)
a invocação de estudo técnico-científico sobre os impactos psicológicos suportados por moradores de unidades habitacionais com vícios construtivos; e
(g)
o pedido de reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais em patamar mínimo de
R$ 10.000,00
, além da majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Assiste parcial razão à parte apelante. Reforma-se a sentença quanto à condenação do Banco do Brasil em danos morais, devendo ser adequadamente calibrado o
quantum
arbitrado a título de danos morais
.

Embora a sentença tenha afastado a indenização por danos morais, ao fundamento de que os vícios construtivos não teriam inviabilizado a habitabilidade do imóvel nem demonstrado abalo extrapatrimonial autônomo, entendo que, no caso concreto, a conclusão deve ser reformada.

A controvérsia não se limita a mero inadimplemento contratual ou a pequenos defeitos reparáveis sem repercussão relevante sobre a esfera existencial da consumidora.

Trata-se de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional destinado à população de baixa renda, no qual a moradia não representa apenas bem patrimonial, mas condição material de proteção, segurança, estabilidade familiar e concretização do direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Assim,
comprovada a existência de vícios construtivos em unidade habitacional vinculada ao PMCMV/FAR, com repercussão sobre a fruição adequada do bem, a legítima expectativa de recebimento de moradia digna resta frustrada em intensidade suficiente para ultrapassar o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da vulnerabilidade econômica e técnica da beneficiária
.

Nesse contexto, a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos danos morais decorre da mesma moldura jurídica que ampara a condenação por danos materiais: sua atuação como agente executor e representante do FAR no âmbito do programa habitacional, integrando a cadeia de fornecimento e assumindo posição institucional relevante na estruturação, fiscalização e entrega da unidade habitacional.

A falha na prestação do serviço habitacional, evidenciada pelos vícios construtivos reconhecidos nos autos, não produz apenas prejuízo econômico correspondente ao custo dos reparos, mas também afeta a confiança legítima da beneficiária na adequação, segurança e habitabilidade do imóvel entregue por meio de política pública voltada à concretização da moradia popular.

A indenização por dano moral, nessa hipótese, cumpre função compensatória e pedagógica, sem se confundir com enriquecimento sem causa, devendo ser arbitrada de forma proporcional à extensão do abalo, à natureza dos vícios, à condição das partes e aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes.

Quanto ao valor, embora a autora tenha requerido a fixação da indenização em patamar mínimo de R$ 10.000,00, mostra-se adequado arbitrar a compensação em
R$ 5.000,00
, em atenção aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e coerência decisória.

Precedentes já reiterados da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm aplicado o valor de
R$ 5.000,00
a título de danos morais em casos semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis do PMCMV, a exemplo dos julgados proferidos nas Apelações Cíveis nº
0805824-60.2022.8.14.0133
, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo; nº
0802090-04.2022.8.14.0133
, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante; nº
0802117-84.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; nº
0802004-33.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; e nº
0803109-45.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

Esse montante revela-se suficiente para compensar o abalo decorrente da frustração da legítima expectativa de moradia digna, sem desbordar dos parâmetros que vêm sendo adotados em hipóteses análogas envolvendo vícios construtivos em imóveis do PMCMV.

Desse modo,
dou parcial provimento à apelação de ID n. 35845972
, para reformar a sentença apenas no ponto em que rejeitou o pedido de indenização extrapatrimonial, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação de ID n. 35845972 e ID n. 35845976
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A.
, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira, à competência da Justiça Estadual, à suficiência do conjunto probatório e à condenação por danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por Fabiana Gonçalves
, para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, condenando o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de
R$ 5.000,00
a esse título, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Em razão do parcial provimento do recurso da autora e do desprovimento do recurso do réu, redistribuo os ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, devendo o
Banco do Brasil S.A.
arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerada a atuação em grau recursal.

Fica, ainda, deferido o ingresso de
ANTECIPEI – PROCESSOS JUDICIAIS LTDA
no feito, na condição de
assistente simples da parte autora
, nos limites acima delineados, recebendo o processo no estado em que se encontra, sem ampliação subjetiva ou objetiva da demanda e sem prejuízo de posterior apreciação dos efeitos patrimoniais da cessão de crédito, no momento processual oportuno.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026